Tribunal: TJDFT
Processo: 0702167-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702167-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES D E C I S Ã O I - Relatório Cuida-se de agravo de instrumento interposto por OI S.A. (Em Recuperação Judicial) contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória ajuizada por SERCONTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES em face da ora agravante, entendeu prevento o Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública de Londrina/PR para processar e julgar o feito, declinando da competência e determinando a remessa dos autos àquela Vara. Principia a agravante destacando a urgência da matéria tratada no presente recurso, qual seja, competência, justificando o seu exame via agravo de instrumento, para se evitar eventual retrocesso na marcha processual. Tece breve histórico sobre a monitória na origem, salientando que foi ajuizada pela agravada objetivando revestir de executoriedade decisão da Anatel, por meio da qual fixou valores a serem pagos pelas operadoras do Grupo Oi às prestadoras de MMDS, que ocupavam as subfaixas por elas adquiridas em procedimento licitatório, a título de ressarcimento pelos custos de desocupação, na forma prevista no Edital. Informa que, inicialmente, a ação foi ajuizada na 2a Vara da Fazenda Pública de Londrina/PR, ocasião em que rejeitadas pelo Juízo as preliminares de incompetência e de ausência de interesse de agir. Interposto agravo da aludida decisão, a 5a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, deu provimento ao recurso entendendo como competente para processar e julgar o feito a Justiça Federal de Brasília, ante a previsão de foro de eleição contida no Edital no 004/2012/PVCP/SPV-ANATEL. Contudo, após a remessa dos autos à Justiça Federal de Brasília e manifestação da ANATEL, na qual asseverou não possuir interesse no julgamento da causa, entendeu o Juízo da 9a Vara Federal Cível da SJDF que a competência seria da Justiça Comum de Brasília, com fundamento no art. 109, I, da Constituição Federal, determinando a remessa do feito à uma das Varas Cíveis de Brasília. Por sua vez, o MM. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, uma vez mais, declinou da competência e determinou a remessa dos autos para o Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública de Londrina/PR, com fundamento na prevenção, nos termos do art. 59, do CPC. Salienta que deve prevalecer as regras insertas no art. 46 do CPC e art. 53, III, “a”, do CPC, visto que, à época da propositura da demanda, a Oi Móvel, atualmente incorporada pela Oi S.A., possuía sede em Brasília, consoante demonstrado pelo comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica. Afirma que se trata de ação fundada em direito pessoal, em que se postula o recebimento de crédito, apontando para a regra geral de competência, como se pode observar nos precedentes jurisprudenciais colacionados. Esclarece, por fim, que a empresa ré, ora agravante, não tem sede no Paraná, importando considerar que a 2a Vara de Fazenda Pública de Londrina/PR já foi declarada incompetente pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Defende a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, diante da iminência de dano irreparável, evitando-se a remessa dos autos e o prosseguimento do feito, com a prática de atos manifestamente inúteis e nulos por Juízo incompetente. Requer, in limine, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a suspender os efeitos da decisão impugnada. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para o fim de reconhecer a competência do Juízo da 1a Vara Cível de Brasília para o processamento do feito. Preparo regular (ID 55151632). É a síntese do necessário. DECIDO. II - Fundamentação No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Ab initio, consigno que, nesse momento, se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo, ou seja, a análise fica adstrita à averiguação da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, advindo da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, nos termos do art. 995, do CPC. A agravante salienta ser imprescindível a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para impedir a remessa equivocada dos autos ao Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública de Londrina/PR, já declarado incompetente pelo Tribunal de Justiça do Paraná, restando evidente que a demanda envolve direito pessoal, devendo ser proposta na sede da empresa recorrida. Para melhor compreensão, transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: Apura-se dos autos que a presente monitória, originalmente deduzida perante o Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública de Londrina/PR, foi remetida para a 9a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal por determinação do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná/PR conforme acórdão de id. 158526942, que acolheu a exceção de incompetência suscitada pela ré. Contudo, verificada a ausência de interesse da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL no feito hábil a atrair a competência da Justiça Federal, uma vez que o negócio jurídico em que se escuda a pretensão "sub judice" foi celebrado entre empresas privadas, houve nova redistribuição da ação, desta feita para o presente Juízo. Observa-se, porém, que, reconhecida a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar esta monitória à míngua de parte com prerrogativa de foro específico e determinado o retorno dos autos à Justiça Comum, impõe-se sua remessa, "ex vi" da prevenção ditada pelo artigo 59 do CPC, ao Juízo perante o qual a ação foi originalmente proposta. Assim, ante a prevenção do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública de Londrina/PR para processar e julgar este feito, DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino a remessa dos autos para aquela Vara, procedendo-se às devidas baixas. Intimem-se. Nesse juízo de cognição sumária, tenho que, a despeito do entendimento exarado pelo magistrado a quo, a questão se afigura mais complexa e exige uma análise acurada para fins de definição da regra de competência incidente à hipótese. Importa considerar, nesse momento, que a parte agravante, desde a primeira oportunidade, quando da apresentação dos embargos à monitória questionou a competência do Juízo de Londrina para o julgamento do feito, com fundamento tanto no Edital, como na regra inserta no art. 53, III, “a”, do CPC, qual seja, a sede da empresa requerida. Não obstante tenha o Tribunal de Justiça do Paraná acolhido o primeiro fundamento e determinado a remessa dos autos à Justiça Federal de Brasília, foro de eleição constante no Edital, não houve pronunciamento da Corte quanto à regra de competência adequada, no caso de ausência de interesse da Anatel. Sublinho que a prevenção reconhecida pelo Juízo a quo, decorrente da distribuição da inicial, não obsta a análise da matéria afeta à competência, visto que impugnada pela parte, no momento oportuno. Ressalto que, nessa fase de cognição não exauriente, não se pode afastar, de plano, a probabilidade do direito, observadas as regras de competência insertas no art. 46 e 53, III, “a”, do CPC, fazendo-se necessário, quando do exame do mérito, um estudo mais aprofundado da questão, após a regular manifestação da parte contrária. No concernente ao risco de dano irreparável, tem-se por evidenciado na possibilidade de imediata remessa dos autos ao Juízo de Londrina, antes da definição acerca da competência, situação que, a meu sentir, autoriza a atribuição do efeito suspensivo pretendido. Por fim, não há prejuízo no aguardo da definição do tema pelo Colegiado, considerando que o agravo de instrumento é um recurso de tramitação célere e a prudência recomenda o sobrestamento do feito na origem, pelo menos por ora. III - Dispositivo Com essas considerações, CONCEDO o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a remessa dos autos na origem, até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator